Tribunal: TJPA
Processo: 0857706-47.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0857706-47.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada e mantida em sua totalidade
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária

de Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar,

impetrado por
Ibaraki Auto Serviço LTDA.
, contra ato praticado por
Carlos Batista dos Santos Júnior, Michel Bacciotti Leite e Júlio César de Souza Nunes, Fiscais de Receitas Estaduais da CECOMT ITINGA DO PARÁ (vinculados à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA/PA)
.

Foi deferida a medida liminar,
inaudita altera pars
, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. (Id n° 6468122)

O Estado do Pará apresentou informações. (Id n° 6468130)

O Ministério Público de 1° grau manifestou-se pela concessão da ordem. (Id n° 6468135)

O Juiz
a quo
proferiu decisão concedendo a segurança pleiteada na inicial para reconhecer a ilegalidade da apreensão constante do Termo de Apreensão e Depósito nº 352019390009684, confirmando a medida liminar concedida nos autos. (Id n° 6468138)

Não houve a interposição de Recurso voluntário

pelas partes, conforme Certidão de Id n° 6468143.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela manutenção da sentença primária, que concedeu a segurança pleiteada para parte autora. (Id n° 6468135)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa
necessária face a previsão do art.14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança.

Cinge-se a controvérsia dos autos na liberação das mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 352019390009684, apreendidos em sede de fiscalização fiscal.

É
cediço que a Administração Pública, por meio do seu poder de polícia, limita os interesses individuais em prol do interesse público, conforme dispõe o artigo 78 do Código Tributário Nacional, sendo uma de suas características a autoexecutoriedade, na qual a Administração, agindo por meios diretos de coação, pode realizar a apreensão de mercadorias.

De outro modo, cumpre destacar que a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito confisco, conforme art. 150, inciso IV:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Não obstante, tal tema
não merece maiores discussões, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, por meio da Súmula 323:
''É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos''.

Uma vez autuada a empresa, cabe ao Estado prosseguir na cobrança por meio da via adequada, ou seja, com a inscrição do débito tributário em dívida ativa, para posterior execução fiscal, em conformidade com a Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.

Portanto, a retenção ou apreensão de mercadorias, utilizado como um meio coercitivo para pagamento de tributos, viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando prejuízo a atividade empresarial da impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

Logo, a autoridade coatora ao reter as mercadorias da impetrante, ante a falta de recolhimento de imposto, cometeu ato manifestamente vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista que o Fisco Estadual se vale de meios lícitos, administrativos e judiciais para a devida cobrança fiscal, tendo sido a apreensão efetuada no sentido de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, o que viola o direito líquido e certo da ora impetrante.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e manter a sentença de 1º grau, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(11204988, 11204988, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-26)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (10850677, 10850677, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Destaca-se que uma vez lavrado o competente Auto de Infração e Notificação Fiscal, para a cobrança do tributo supostamente devido, não há que se falar em apreensão e depósito da mercadoria que originou o débito, restando claramente provado como ilegal o ato perpetrado pela autoridade apontada como coatora.

Assim,
não merece qualquer reforma a decisão reexaminada, porque se encontra em conformidade com os ditames das normas jurídicas e do entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023